Tribunal: TJMT
Processo: 1021108-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021108-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), ELIZABETH PEREIRA GALINDO DA SILVA - CPF: 496.796.001-49 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO ORIGINÁRIO E ADITIVO – HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” – ATO SOBERANO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – ATOS NEGOCIAIS DISPONÍVEIS – APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CREDORES ÀS CLASSES CORRESPONDENTES - LIMITAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO QUE TANGE A TAIS ATOS -

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 36, 55 e 56, § 3º TODOS DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É notória a possibilidade de controle de legalidade da assembleia geral de credores, bem como do plano de recuperação aprovado em AGC; todavia também é firme o entendimento de que a aprovação dos credores, em assembleia geral, é soberana, ressaltando-se que os atos negociais disponíveis são perfeitamente legais, não podendo o judiciário alterar, modificar, estender ou limitar o que foi deliberado e aprovado.

Não há falar em suspensão de plano homologado e anteriormente acompanhado pelas partes, pelo Ministério Público, pelo Administrador Judicial e presidido pelo Juízo “a quo”, com base em alegações de descumprimento genérico dos artigos 36, 55, 56 e seguintes da Lei n. 11.101/2005, atinentes à direito de manifestação, objeções e apontamentos de ilegalidades, as quais deveriam ser tratadas no bojo da instrução da ação recuperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 181639668), interposto por
ELIZABETH PEREIRA GALINDO DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

Em síntese, a Agravante assevera que “(...)
realizou a habilitação nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL, muito antes do edital de convocação da AGC”; e menciona que “(...) NÃO se trata de CREDORA RETARDATÁRIA, ou seja, não se versa sobre habilitação póstuma da AGC ocorrida neste ano”; que “(...) é credora de valores classificados como quirografário, houve a votação em ACG e sucessivos aditivos, que fixaram como NÃO ANUENTE ADERENTE, a obrigatoriedade em receber os valores no qual é CREDORA, com deságio de 90% dentro de um prazo longínquo”.

Diz que “(...) os credores “aderentes” fazem jus, nos termos do aditivo, ao recebimento de um valor mais de dez vezes maior e em um prazo mais de cinco vezes menor do que os outros credores quirografários. A diferença é expressiva! Mas o que seria preciso fazer para se tornar um credor “aderente” e receber tamanho benefício? Concordar absolutamente com todos os termos da Recuperanda!”; que “(...) Para se tornar um credor aderente e fazer jus a esses termos infinitamente mais favoráveis, bastava que o credor declarasse a sua intenção em fazê-lo durante a AGC, votasse a favor do aditivo e da constituição da UPI, e se abstivesse de tomar qualquer atitude que pudesse colocar em risco o Aditivo ou a venda da UPI. Ora, na forma como o aditivo foi redigido, apenas os credores que estivessem presentes na AGC poderiam se tornar “aderentes”. E mais, para se tornar “aderente”, tudo o que o credor deveria fazer era votar a favor do aditivo que o beneficiava exclusivamente e não questionar nada do que a Recuperanda porventura fizesse. Neste ponto, o princípio de igualdade e isonomia, deixou de ser alvo do Magistrado de Primeiro Grau, pois, ao homologar o plano, além de criar subclasses, permitiu terceiros, “aderentes” votassem sobre crédito alheio com deságio de 90% a ser pago em prazo longínquo!!!”.

Argumenta que tal situação indica calote coletivo e evidencia vantagem indevida aos que votaram de forma favorável ao plano – com a imposição de não criarem óbice à Recuperação Judicial.

Sustenta que cabia ao Juízo de Primeiro Grau a responsabilidade pelo controle de legalidade, a fim de evitar a situação exposta, eis que ficou nítido o cunho pernicioso da aprovação do plano, que somente ocorreria se não fosse ofertada qualquer resistência.

Afirma que “(...) o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, busca reformar parte do Plano que foi homologado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no que tange a diferenciação entre os CREDORES ADERENTES e NÃO ADERENTE e PARTICIPANTES da AGC, que foram devidamente habilitados ANTES do conclave e nada mais! Neste ponto, o plano conseguiu aprovação em segunda AGC com diversos aditivos, onde demonstrou a diferença dos participantes habilitados que somente tiveram seus créditos alinhados caso votasse da maneira com que a RECUPERANDA desejasse, esta situação é vista com maus olhos, uma vez que os participantes, votaram redução de valores aos não aderentes, inclusive ANTES DO CONCLAVE!”

Alega que “(...) O que o § 3º do art. 56 faz é tutelar a paridade entre credores (par condicio creditorum) e impedir que os credores ausentes, por não votarem, sejam tratados de forma menos favorável do que os presentes”; que “(...) o tratamento concedido em razão disso não é razoável e nem proporcional à relação comercial futura, conforme exigido pelo art. 67, parágrafo único. Em primeiro lugar, porque não há relação comercial futura – bastava que os credores, para serem contemplados, votassem a favor do plano. Em segundo lugar, porque os credores presentes “aderentes” – apenas por terem votado a favor e sem nenhum esforço adicional – fazem jus a receber a integralidade de seu crédito em apenas 4 anos, enquanto os ausentes fazem jus ao recebimento de 10% ao longo de 30 anos. Não há nenhuma razoabilidade e nem proporcionalidade nisso”; que “(...) o fato de a proposta ter sido aprovada na Assembleia Geral de Credores NÃO AFASTA A ILEGALIDADE DA PROPOSTA, QUE, CONFORME JÁ DITO, TANTO POR CRIAR “SUBCLASSES”, COMO POR PRIVILEGIAR SOMENTE OS ADERENTES, AFRONTA OS PRONCÍPIOS DE IGUALDADE E ISONOMIA QUE DEVE HAVER ENTRE OS CREDORES”; que “(...)A novação ao aditivo que define ordem e forma de pagamento dos credores quirografários, criando subclasses e privilegiando somente os aderentes, sem levar em conta as habilitações antes do Conclave, é contrária ao regramento legal”.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, ou concedido o pagamento dos credores habilitados antes do conclave, como aderentes ao plano.

No mérito, pede provimento do recurso “(...) para entender os efeitos do plano de recuperação homologado a AGRAVANTE habilitada ANTES DO CONCLAVE, visando garantir a AGRAVANTE o tratamento como credora aderente ao plano e não como foi comunicado e homologado na decisão que homologou o plano de recuperação judicial”.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça em substituição, opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

É bem verdade que é perfeitamente possível o controle de legalidade pelo Judiciário em relação ao plano
homologado pela Assembleia Geral de Credores, em processo de recuperação judicial; e que as deliberações devem respeitar os ditames legais acerca das matérias atinentes ao próprio plano.

Todavia, apesar de tal afirmação, tendo em vista as razões apresentadas no agravo, e após a breve instrução deste agravo, não entendo que os pleitos formulados neste recurso mereçam êxito.

Isso porque não consigo vislumbrar a alegada discrepância, o alegado tratamento desigual em razão do plano, bem como do aditivo.

Frise-se que é viável o controle de legalidade; mas por outro lado é importante afirmar que a assembleia geral de credores é soberana, sobretudo quanto aos atos negociais disponíveis, cabendo salientar sobre a possibilidade de as partes envolvidas transigirem, como é próprio de atos negociais, de modo que a maioria dos credores de uma mesma classe concorde e decida pela aceitação de propostas extras.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PREVISÕES QUE JÁ FORAM EXCLUÍDAS PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE AS DELIBERAÇÕES VIOLAM A LEI Nº 11.101/2005 – INOCORRÊNCIA – PLANO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA – PREVISÃO DE CARÊNCIA DE DEZOITO MESES PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO APROVADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei nº 11.101/2005, deve ser homologado. 2. A outorga de carência se consubstancia em decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao prazo máximo para início do cumprimento das obrigações previstas no PRJ, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo. Portanto, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, não havendo, pois, reparo a ser feito nesse ponto
, até mesmo porque o prazo de carência de 18 meses é absolutamente compatível com as disposições do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, que prevê que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial” (caput), sendo que, “durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência” (§1º). (N.U 1016854-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)”. (destaquei)

Ressalte-se que no feito em análise houve a participação do administrador judicial, do Ministério Público e do Juízo singular, os quais concordaram com a decisão soberana em AGC, não podendo o Judiciário, dentro desse contexto, modificar o que já foi aprovado e homologado.

Com essas considerações, não se vê ilegalidade no que tange ao disposto no artigo 56 da Lei n. 11.101/2005.

Destaque-se, por oportuno que o disposto no artigo 55 e seguintes quanto ao procedimento da recuperação judicial não são suficientes à reforma da decisão de homologação, eis que não vinculam a decisão, pois se tratam de direito de manifestação, objeção e irregularidades, as quais devem ser analisadas e aferidas no bojo e durante a instrução da ação de recuperação.

E, ainda, quanto à eventuais alegações de ilegalidades procedimentais, à luz do artigo 36 da lei de regência, também não se visualiza nulidades patentes, ao menos com força suficiente para suspender o plano dentro do estágio em que a recuperação se encontra.

Ademais, como bem ressaltou o parecer ministerial, dentro desse contexto, mostra-se prudente manter a decisão recorrida, eis que é perfeitamente possível que as partes interessadas abram mão de determinadas rubricas, a fim de que seja mantida a atividade das recuperandas, empregos e que os credores também satisfaçam parte de seus interesses, mostrando-se viável o aditivo, frisando-se a possibilidade de transigirem, desde que tais atos não padeçam de ilegalidade. Vejamos:

“(...)
a Agravante sustenta que o plano homologado apresenta ilegalidades com relação “(...) a diferenciação entre os CREDORES ADERENTES e NÃO ADERENTE e PARTICIPANTES da AGC, que foram devidamente habilitados ANTES do conclave e nada mais! Neste ponto, o plano conseguiu aprovação em segunda AGC com diversos aditivos, onde demonstrou a diferença dos participantes habilitados que somente tiveram seus créditos alinhados caso votasse da maneira com que a RECUPERANDA desejasse (...).” Pois bem. Em que pese a irresignação da Agravante, verifica-se que o plano foi aprovado por deliberação de outras classes de credores na Assembleia Geral de Credores, com o propósito de viabilizar a recuperação da empresa, não tendo, a meu ver, demonstrado quaisquer ilegalidades. No concernente à arguição de tratamento desigual entre os credores, deve-se ter claro que não cabe ao Poder Judiciário, em regra, adentrar no mérito do plano, uma vez que se trata de vontade manifestada pelos credores presentes na Assembleia Geral de Credores, cuja análise se restringe à legalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas. A Lei nº 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores. (N.U 1004873-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).”

Ademais, convém mencionar que o deságio entre os credores quirografários advém de acordos celebrados e que, uma vez aprovados pela Assembleia Geral de Credores, presumem o atendimento dos interesses dos credores e da empresa recuperanda, com o fim de promover a quitação dos débitos e pendências remanescentes, de soerguer a empresa e propiciar a manutenção de suas atividades.

Dentro desse viés, não há discussão que a recuperação judicial, nos termos do artigo 47, da Lei nº 11.101/2005, tem como princípio viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Com esses apontamentos, posiciono-me pela prevalência da decisão do Juízo singular, que homologou o plano e o aditivo, com a aprovação dos credores, em assembleia-geral.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024